Tribunal: STF
Processo: ARE 1369423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA FORMULADO POR SERVIDOR PÚBLICO– DEVER DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Direito à aposentadoria de servidor reconhecido– Retardamento para a concessão do ato de aposentadoria obstando o gozo do direito – Existência de dano, uma vez que o servidor é compelido a trabalhar por tempo superior àquele previsto em lei – Configurada a responsabilidade da administraçãopública – Tal como já decidido pelo STJ, é certo que o atraso injustificado da administração para deferir pedido de concessão de aposentadoria, compelindo o servidor a permanecer em atividade, gera o dever de indenizar, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa (REsp 1.111.751/MS) – Precedentes – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 - Recurso a que se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, destaca-se trecho da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado:



    "No que se refere aos danos alegados pela autora é certo que existem trâmites legais para a expedição da Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço.



    Todavia, não se pode admitir que tal procedimento deixe o cidadão à mercê da Administração Pública, perpetuando por tempo indeterminado o fornecimento de documentos, sem prazos a observar para a prática dos atos de sua competência.



    (...)



    Por sua vez, o art. 126, o § 22, da CE, estabelece que “o servidor, após noventa dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade".



    De acordo com o art. 114, da CE, “a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor".



    Por conseguinte, a Administração deve fornecer, de forma adequada e dentro de um prazo razoável, certidões a ela solicitadas, em atendimento ao princípio da eficiência, consagrado no art. 37 da Constituição Federal.



    (...)



    No caso em espécie, a aposentadoria somente foi efetivamente requerida aos 23.02.2016 – pgs. 26. O Juízo observa que o requerimento inicial da certidão feito aos 16.06.2015 foi para fins de abono permanência – pgs. 21, mas a autora não alicerça seu pedido com base exclusivamente neste período.



    Sobre o momento que antecede a 23.02.2016 nota-se que o pedido de certidão não foi feito com a finalidade de requerer a aposentadoria, mas apenas para fins de usufruto do abono de permanência, consoante se vê claramente nas pgs. 21.



    Nada indica, portanto, que aos 16 de junho de 2015 a autora tivesse a intenção de retirar-se imediatamente do serviço público. Ao contrário, a opção feita nas pgs. 21 é amplamente comum, sendo facultado ao servidor que possui o tempo de serviço permanecer em atividade recebendo o abono de permanência.



    Em resumo, a Administração Pública não pode ser responsabilizada por atraso para concessão de uma aposentadoria, cuja manifestação de vontade não estava externada pela servidora-autora.



    Noutras palavras, com base no princípio da boa-fé e daconfiança, não pode a autora esperar interpretação diversa do pedido feito por ela própria,pois a Administração Publica agiu orientada pelo requerimento de certidão apenas para fins de abono de permanência.



    Ainda que o pedido tenha sido feito com base em dispositivos referentes à aposentadoria é sabido que a análise dos pedidos independe de sua fundamentação legal, cabendo ao Estado-Juiz ou, no caso, ao Estado-Administração, avaliá-los a despeito de indicação incorreta de dispositivos.



    A situação amolda-se ao disposto no art. 110 do Código Civil, pois "A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento."



    (...)



    Por outro lado, a causa de pedir dos alegados danos decorredo atraso de mais de um ano para a concessão da aposentadoria entre 23.02.2016 (requerimento) e 12.05.2017 (concessão), conforme itens 6, 7 e 8 da inicial – pg. 03.



    (...)



    Destarte, temos que a prova documental reproduzida neste feito indica com clareza a demora e ineficiência administrativa por prazo que supera consideravelmente o prazo de 90 dias para apreciar o pedido de aposentadoria.



    No caso sub apretiationis, a requerente permaneceu trabalhando indevidamente até 01.08.2016, ou seja, aproximados 70 (setenta) dias após ter direito ao afastamento, decorrida a noventena legal para análise de seu pedido de aposentadoria - (23.02.2016 – 90 dias – 23.05.2016. De 23.05.2016 a 31.07.2016 – 69 dias.)É certo que a parte autora auferiu regularmente os vencimentos do cargo e o valor do abono de permanência.



    In casu, a parte autora realizou o pedido de dano material apontando que este seria o equivalente à soma dos seus vencimentos pelo período emque teve que trabalhar de forma compulsória, apresentando cálculos aritméticos (pág.28).



    Todavia, os cálculos devem ser reduzidos e limitados apenas ao período de 23.05.2016 a 31.07.2016, descontado o abono de permanecia. Em conformidade com a fundamentação exposta, os cálculos não podem retroagir a 08.09.2015



    Prosseguindo, delimitado o período nos moldes supra, nada refuta o argumento da autora no sentido de que poderia ter auferido os mesmos rendimentos sem trabalhar, aposentada a tempo e modo (com exceção do abono de permanência é claro).



    Se a autora trabalhou para aguardar a conclusão do moroso processo de aposentadoria é claro que deveria ser remunerada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    Não ocorre cumulação de vencimentos do cargo público tal como objetam as rés com invocação do art. 37, § 10, da CRFB/88.



    Trata-se de indenizar um dano. A autora sofreu um desfalque patrimonial ao deixar de receber os proventos de aposentadoria no tempo oportuno. Este foi seu prejuízo.



    Se além disso trabalhou para a Administração Pública, inconstitucional seria reconhecer que não faria jus aos vencimentos respectivos e permitir locupletamento do Erário."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente